Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, além de indenização por perdas e danos. Ainda, nos termos do artigo 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
2. Na hipótese, foi pactuado o prazo de 300 dias úteis para entrega do imóvel, o que não foi observado pela construtora. O conjunto probatório demonstra que a obra sequer foi iniciada. Além disso, as conversas por WhatsApp apresentadas revelam que o representante da ré admite que ficou sem responsável técnico (RT) e que, por isso, não poderia iniciar a obra. Assim, seja pelo transcurso do prazo pactuado, seja pelo reconhecimento de inexistência de responsável técnico para início da obra, é evidente o descumprimento contratual da construtora.
3. Os pagamentos mencionados na petição inicial – no montante de R$ 217.315,69 – restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos. Portanto, com a rescisão contratual por culpa da ré, as partes devem retornar ao status quo ante, mediante a devolução da integralidade dos valores pagos, com juros e correção monetária.
4. A cláusula 13a do contrato estabelece que, em caso de rescisão, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de multa de 10% sobre o valor total do contrato. Dessa forma, configurada a culpa da construtora, deve incidir a multa contratual.
5. Recurso conhecido e provido.